Tribunal: STF
Processo: ARE 1469238
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2003. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando a reforma da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS – PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA (LEI N. 12.850/13, ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISOS I E IV) E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. PRELIMINARES – INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – INICIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – CRIME DE AUTORIA COLETIVA – DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS DE CADA UM DOS AGENTES – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS. MÉRITO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO A DOIS RÉUS – ACUSADOS QUE INTEGRAM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM O FIM DE PRATICAREM DIVERSOS CRIMES GRAVES, EM ESPECIAL, O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PALAVRA DOS POLICIAIS, RELATÓRIO DA INVESTIGAÇÃO E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS ACERCA DA OCORRÊNCIA DOS FATOS – INCERTEZA QUANTO AO TERCEIRO ACUSADO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À SUA CONDENAÇÃO – CONTEÚDO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A EFETIVA PARTICIPAÇÃO NO GRUPO CRIMINOSO – ABSOLVIÇÃO DEVIDA. TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE QUE INDICAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DA DROGA – PALAVRAS DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL (LEI N. 11.343/06, ART. 28) – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A DE TRAFICANTE – DESCLASSIFICAÇÃO E ABSOLVIÇÃO INVIÁVEIS – CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PENABASE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CONSIDERADAS NEGATIVAS COM ACERTO – CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA CORPORAL E DE MULTA QUE NÃO SEGUIU O PARÂMETRO ADOTADO POR ESTE TRIBUNAL – READEQUAÇÃO DEVIDA – SEGUNDA FASE – AGRAVANTE DO ART. 2º, § 3º DA LEI N. 12.850/13 – UM DOS RÉUS QUE EXERCIA PAPEL DE LIDERANÇA DENTRO DO GRUPO CRIMINOSO – CONTEÚDO DAS INTERCEPTAÇÕES QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO PAPEL DE LÍDER POR ELE DESEMPENHADO – AGRAVANTE MANTIDA – TERCEIRA FASE – UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO, PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE E CONEXÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS COMPROVADAS PELAS INVESTIGAÇÕES – CAUSAS DE AUMENTO MANTIDAS. DOSIMETRIA – TRÁFICO DE DROGAS - TERCEIRA FASE – RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES, ALIADA A ELEVADA APREENSÃO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA – QUANTUM DA REPRIMENDA QUE RECOMENDA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. ALMEJADA RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS COM UM DOS RÉUS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA – DEMAIS OBJETOS ENCONTRADOS NO QUARTO DO RÉU QUE ERAM UTILIZADOS PARA O EXERCÍCIO DA NARCOTRAFICÂNCIA – PERDIMENTO MANTIDO – NECESSIDADE, CONTUDO, DE RESTITUIÇÃO DO APARELHO TELEFÔNICO DA NAMORADA DO ACUSADO - AUSÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE RELAÇÃO ENTRE O BEM E O CRIME IMPUTADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DO COMANDO JUDICIAL QUE DETERMINOU A COLETA DO MATERIAL BIOLÓGICO DO RÉU CONDENADO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO CONDENADO PELA PRÁTICA DE DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO – DETERMINAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO PREJUDICADO – ALTERAÇÃO DO REGIME EM VIRTUDE DA APLICAÇÃO DO ART. 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE ACARRETOU NO MEIO ABERTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XLVI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    A parte agravante alega, inicialmente, que “houve violação do princípio do devido processo legal (art. 5 0 , LIV, da CF/1988), na medida em que a ausência de descrição precisa do fato delituoso contraria o art. 41 do CPP”.



    Ademais, sustenta que “preenche todos os requisitos do § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois, repita-se, o ora recorrente não possui antecedentes criminais, é primário, e, principalmente, não é ligado a atividades criminosas e nem integra organização criminosa”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário nas questões relativas aos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 279, 282 e 356 do STF e que a matéria apresenta índole infraconstitucional.



    Ato contínuo, a parte recorrente interpôs, concomitantemente, agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face do decisum supracitado. O Tribunal a quo negou provimento ao agravo interno, em acórdão que restou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DO CPC. 



    COGITADA INSUFICIÊNCIA OU LACUNOSIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL NÃO IDENTIFICADA. DECISUM DA CÂMARA DE ORIGEM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATUAÇÃO QUE SE HARMONIZA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA CORTE SUPREMA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (AI N. 791.292/PE - TEMA 339/STF). TESE PARADIGMA ADEQUADAMENTE APLICADA AO CASO CONCRETO. 



    O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso submetido à sistemática da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que ‘[...] o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (STF, AI n. 791.292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23-6-2010). 



    TEMA 660/STF. PRETENSA DISSOCIAÇÃO DO ALUDIDO PARADIGMA EM RELAÇÃO À HIPÓTESE VERTIDA NOS AUTOS. DISTINÇÃO INOCORRENTE. VIOLAÇÃO DIRETA DO TEXTO CONSTITUCIONAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO ARE 748.371/MT, PARA DISCUTIR MATÉRIA RELACIONADA À OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (ART. 5º, LIV E LV, DA CF), QUANDO A ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DEPENDER DE PRÉVIO EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. JUÍZO DE SUBSUNÇÃO IRRETOCÁVEL. 



    O Supremo Tribunal Federal, sob regime de repercussão geral, firmou orientação no sentido de que, em se tratando de ‘[...] tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal’, quando o ‘julgamento da causa depende de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais’, ausente está a repercussão geral. (STF, ARE n. 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 6-6-2013). [...] (TJSC, Apelação Criminal n. 0005449-55.2016.8.24.0091, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Volnei Celso Tomazini, Câmara de Recursos Delegados, j. 28-07-2021). 



    RECLAMO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Após o julgamento do agravo em recurso especial interposto, o Superior Tribunal de Justiça encaminhou os autos a esta Suprema Corte, para apreciação do agravo em recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a resolução da controvérsia atinente à individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Lei 11.343/2003), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI E XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017). 



    Ademais, a resolução da controvérsia atinente à alegação de que o agravante não possui vínculo com organização criminosa, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Os agravantes se limitam a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.168.892-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/3/2019) 



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Consectariamente, forçoso é concluir que o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente